Tribunal: TJPA
Processo: 0809663-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809663-65.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 13º,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO
. NÃO PROVIMENTO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA APTA A COMPROVAR AS AGRESSÕES RELATADAS. PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA QUANDO ESTA É CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º, DO ART. 129, DO CPB
. IMPROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS DA REDUÇÃO QUE NÃO SE MOSTRARAM MINIMAMENTE CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE, DE VIOLENTA EMOÇÃO OU INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO
. IMPROCEDENTE
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO SE MOSTRANDO O
QUANTUM
COMINADO EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
PAULO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital., que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 18410937, que, de acordo com o IPL, no dia 11/04/2022, por volta das 07h00min, a vítima, Sr.ª Ana Cláudia Boução, foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticado por seu ex-marido, o ora apelante Paulo Henrique.

Conforme os autos, o apelante se apossou de um imóvel da vítima e o está deteriorando, estando na posse do imóvel há cerca de um ano na data de ocorrência do fato apurado nestes autos; que na data supracitada a vítima foi até o imóvel, localizado na Travessa Humaitá, Passagem Redenção, nº. 18, Bairro da Pedreira, ver os prejuízos causados e providenciar uma limpeza quando foi abordada pelo apelante que a agrediu, dando um puxão em seu braço esquerdo, ficando com lesões decorrentes da violência.

Em razão do ocorrido ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §9º e 13º, do Código Penal c/c Lei 11.340/06, bem como em indenização à vítima.

Em ID 18968305, Laudo pericial nº 2021.01.008129-TRA, confirmando a agressão sofrida pela vítima, na medida em que atesta a presença de edema na região malar direita e esquerda e mandibular esquerda, equimose no queixo e na mucosa labial inferior.

Em ID 18410938, recebida a denúncia.

Em ID 18410948, resposta à acusação.

Em ID 18410962, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 18410963/64, contendo alegações finais ministeriais orais.

Em ID 18410966, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 18410967, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena base cominada no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão, patamar no qual se tornou final e definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento ou de redução da pena,

a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suspensa, nos termos do art. 77, do CP, pelo prazo de 02 anos, além da condenação em danos morais em favor da vítima, cominados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais, ID 18410978, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja o apelante absolvido por falta de provas, pois não pode, alega, ser a condenação com base exclusivamente no relato da vítima, afirmando que o ora apelante não a agrediu, mas tão somente a segurou pelo braço para que não arremessasse suas roupas, não subsistindo qualquer agressão, alegando ainda que o atestado comprova a lesão, mas não sua autoria e, em tese subsidiária, que se aplique a causa de diminuição de pena, nos termos do § 4º, do art. 129, do CP, bem como para o decote da condenação em danos morais uma vez que não há nos autos prova do dano eventualmente sofrido e, caso não seja este o entendimento, que seja o valor reduzido ante a hipossuficiência do réu, ora apelante.

Em contrarrazões, ID 18410980, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer esta se manifestou, em ID 19834175, pelo conhecimento e não provimento ao recurso, para que se deixe de considerar como desfavorável a circunstância judicial relativa aos motivos do crime.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
PAULO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital., que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Do Mérito
:

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime pelo qual fora condenado, lesão corporal contra a mulher, em razão do gênero, nos termos do que previsto no artigo 129, § 13º, do CP, pois, afirma, não há nos autos provas suficientes a comprovar a violência supostamente sofrida pela vítima, pois não teve intenção de a agredir, mas tão somente buscou impedir que ela jogasse suas roupas do segundo andar do imóvel, não agindo, portanto, com dolo, bem como pelo fato de

não poder a sentença ser fundada somente na palavra da vítima uma vez que o laudo pericial se presta a atestar a lesão, mas não seu ator, não sendo corroborado o relato desta por qualquer meio e que inexistindo prova, há que ser o apelante absolvido, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Pretende o apelante, portanto, sua absolvição sob a alegação de ausência de provas acerca da conduta delitiva e das supostas agressões sofridas pela vítima, não sendo suficiente a tanto mero relato da ofendida e/ou o laudo pericial.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante efetivamente agrediu a vítima ao agarrá-la pelo braço e a arrastar da casa que, de acordo com o que relatado pela vítima nos autos, lhe pertence, pois adquirida antes do casamento com o ora apelante, e da qual ele se nega a sair, como se observa do depoimento prestado perante o Juízo, mídia em ID 18410963/ , colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde relatou a vítima ter sofrido vários abusos ao longo do casamento e que no dia do fato se dirigiu ao imóvel de sua propriedade, uma casa, que estava alugada, mas da qual vem se apossando o ora apelante; que se dirigiu ao imóvel em razão da reclamação de um dos seus inquilinos e ao chegar foi agarrada pelo braço pelo apelante que a retirou do imóvel, a arrastando, para fora, o que acabou por causar as lesões reportadas, aduzindo que não houve testemunha do fato, mas que acredita que seu inquilino ouviu a discussão.

Tem-se dos autos, documento de
ID 18410933, fls. 16/17, Laudo pericial nº 20221.01.0003565-TRA, realizado em 11/04/2022, confirmando a presença de escoriação em arrasto, 01 cm, em região lateral de antebraço esquerdo, uma escoriação em arrasto de 02 cm em cotovelo esquerdo, edema traumático de 01 cm em cotovelo direito
, o que comprova que a vítima sofreu a agressão física relatada e que teve como autor de delito o ora apelante, não havendo, portanto, que se falar em falta de provas suficientes a uma condenação, pois a palavra da vítima, associada ao Laudo Pericial, se mostram aptos e suficientes a consubstanciar o édito condenatório, não subsistindo a alegação de ausência de provas, pois confluente o depoimento da vítima com o laudo pericial, não havendo que se falar em ausência de provas ou mesmo que a sentença se deu com base somente no depoimento da vítima.

Ressalto ser certo que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu, ora apelante, como autor do crime de lesão corporal, art. 129, § 13º, no âmbito doméstico e familiar, há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e a condenação do apelante, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

É certo, como bem alega a defesa em seu recurso, que o laudo pericial comprova a ocorrência da lesão, mas não sua autoria, contudo, esta resta

clara quando atesta as lesões relatadas pela vítima, mormente quando o laudo é produzido na mesma data de ocorrência do fato, como no caso em apreço, sendo certo também, impende ressaltar, que mesmo o laudo pericial pode ser dispensado nos casos em que a materialidade reste comprovada por outros meios, como o depoimento da vítima, não havendo, portanto, como subsistir a alegação defensiva de ausência de provas acerca dos fatos relatados na denúncia.

Em Juízo, depoimento em mídia de ID 18410964/65, o ora apelante negou a prática delitiva, afirmando que tão somente tentou impedir que a vítima jogasse fora sua roupa, segurando-a pelos braços e que ela batia com os cotovelos na parede para o incriminar, dizendo que ele a tinha agredido, mas que tudo é mentira.

Observa-se, portanto, que há relatos conflitantes, estando aquele prestado pelo apelante em confronto com o que relatado pela vítima, contudo, o relato deste restou devidamente comprovado pelo laudo pericial a que foi submetida, atestando a ocorrência da lesão corporal reportada, não havendo que se falar em aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, como bem se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“A autoria e a materialidade dos crimes restaram devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fl. 07, Id. 18410933), pelo Termo de ciência de medidas protetivas (fl. 8, Id. 18410933), pelo Laudo de Exame de lesão corporal (fls. 19/20, Id. 18410933), pelo Relatório IPL (fls. 30/32, Id. 18410933), bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

(...)

É assente que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em ambiente doméstico e familiar, principalmente quando acompanhada de outras provas, visto que é praticado na maioria das vezes na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

(...)

Corroborando com o depoimento da vítima, tem-se o Laudo de Exame de lesão corporal (fls. 19/20, Id. 18410933), que atestou ofensa à integridade corporal da ofendida, por ação contundente, apresentando 01 escoriação em arrasto, em fase de reepitelização, em região lateral de antebraço; 01 escoriação em arrasto, em cotovelo esquerdo e 01 edema traumático em cotovelo direito.

Logo, não há que se falar em provas frágeis e duvidosas, pois as declarações da vítima restaram confirmadas pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (fls. 19/20, Id. 18410933).

Diante disso, não há de se falar em absolvição, pois existem provas suficientes nos autos quanto à autoria e materialidade dos delitos, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico. (...)”

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque há provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

DA DOSIMETRIA

Em pedido alternativo, pretende a defesa revisão da dosimetria para que se reconheça e aplique dm favor do ora apelante a atenuante do § 4º, do art. 129, lesão corporal privilegiada, para que seja reduzida a pena cominada.

No que concerne à aplicação da causa de redução de pena, nos termos do § 4º do art. 129, do CP, tenho que tal não procede, pois não restou demonstrado nos autos a relevância do motivo ou a violenta emoção a justificar a agressão à vítima, não restando igualmente demonstrado, pelo que se observa dos depoimentos prestados, que a agressão foi decorrente de provocação da vítima ou que tenha o ora apelante agido por motivo de relevante valor social ou moral, mas que a agressão foi decorrente das desavenças havidas entre o casal, tendo o ora apelante provocado as lesões na vítima quando buscava retirá-la do imóvel, a segurando pelos braços e arrastando, ação imprimida com força e violência e tal agir não se configura como um dos fatores previstos à diminuição. Assim, não tendo restado configurado nenhum dos fatores aptos à redução, o pedido há que ser improvido, sendo neste sentido a orientação jurisprudencial, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA REFORMADA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO SOB O DOMÍNIO DE FORTE EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA
. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As provas presentes nos autos não são capazes de demonstrar que a lesão foi praticada sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima. 2.
Inviável a manutenção da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º (lesão corporal privilegiada) do CP, quando não ficou comprovada a provocação da vítima, tampouco se essa seria suficiente para que o réu agisse imbuído de violenta emoção. 3. Sentença reformada para aumentar a pena para 3 (três) meses de detenção, em razão da retirada da causa de diminuição aplicada pelo juízo a quo
. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF 07045894220218070016 1694712, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 10/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DE VIOLENTA EMOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA MANTIDA. Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 129 do Código Penal, pois não restou demonstrado nos autos ter o apelante agido sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. (TJ-MG - APR: 00099622920198130621 São Gotardo, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 21/09/2022, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/09/2022)

Assim, por não haver qualquer prova de que o ora apelante agiu sob domínio de violenta emoção, ou logo após injusta provocação, bem como sobre a ocorrência de quaisquer dos fatores enunciados no §4º, do art. 129, do CP, e sendo a palavra da vítima preponderante sob tais circunstâncias, como já demonstrado, tenho por acompanhar o parecer da PJ e negar provimento ao apelo.

DA INDENIZAÇÃO

No que concerne ao pedido de exclusão ou redução do
quantum
cominado a título de indenização por danos morais à vítima, tenho que também não há que ser dado provimento ao apelo.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial em alegações finais, que foram apresentadas oralmente durante a audiência de instrução e julgamento, ou seja, foi dado ao ora apelante a oportunidade de se manifestar acerca do pedido, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos e o quantum cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada em favor da vítima, quando do pedido postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a fixação de indenização a título de dano moral em processos envolvendo violência doméstica, independe de instrução probatória, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, ainda que não indicada a quantia almejada.”

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra, mormente pelo fato de o valor cominado não se mostrar exagerado ou desproporcional, devendo ser mantido em sua integralidade, sendo conveniente ressaltar, uma vez mais, que
nos crimes de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que sem a especificação do valor, podendo este ser fixado pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica uma vez que se trata de dano presumido, ou seja,
in re ipsa
.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA
16
de
setembro
de

2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024